Tribunal: TJSP
Processo: 1053706-76.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA - DEMANDA FUNDADA EM CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE – FALTA DE PAGAMENTO DE PARTE DOS VALORES MENSAIS ESTIPULADOS NO CONTRATO – DÉBITO INCONTROVERSO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE COBRANÇA EM RAZÃO DA NÃO UTILIZAÇÃO DO PRODUTO A PARTIR DE DETERMINADO MOMENTO – IRRELEVÂNCIA – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO CONSTITUI CAUSA DE EXONERAÇÃO DA RÉ QUANTO À OBRIGAÇÃO PECUNIÁRIA

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA - DEMANDA FUNDADA EM CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE – FALTA DE PAGAMENTO DE PARTE DOS VALORES MENSAIS ESTIPULADOS NO CONTRATO – DÉBITO INCONTROVERSO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE COBRANÇA EM RAZÃO DA NÃO UTILIZAÇÃO DO PRODUTO A PARTIR DE DETERMINADO MOMENTO – IRRELEVÂNCIA – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO CONSTITUI CAUSA DE EXONERAÇÃO DA RÉ QUANTO À OBRIGAÇÃO PECUNIÁRIA ASSUMIDA NO CONTRATO – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO MANTIDA

APELAÇÃO DESPROVIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000079787
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1053706-76.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante L F -
COBRANÇA EXTRA JUDICIAL LTDA EPP, é apelado TOTVS S/A.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ANDRADE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1053706-76.2017.8.26.0100
Apelante: LF - Cobrança Extrajudicial Ltda Epp
Apelada: Totvs S/A
Comarca: São Paulo - 10a Vara Cível
Juiz prolator: Alexandre Bucci
AÇÃO MONITÓRIA - DEMANDA FUNDADA EM
CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE
SOFTWARE FALTA DE PAGAMENTO DE PARTE
DOS
VALORES
MENSAIS
ESTIPULADOS
NO
CONTRATO

DÉBITO
INCONTROVERSO

ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE COBRANÇA EM
RAZÃO DA NÃO UTILIZAÇÃO DO PRODUTO A
PARTIR
DE
DETERMINADO
MOMENTO

IRRELEVÂNCIA

CIRCUNSTÂNCIA
QUE
NÃO
CONSTITUI CAUSA DE EXONERAÇÃO DA RÉ
QUANTO À OBRIGAÇÃO PECUNIÁRIA ASSUMIDA
NO
CONTRATO

PROCEDÊNCIA
DA
AÇÃO
MANTIDA
APELAÇÃO DESPROVIDA
VOTO No 33736
LF
Cobrança Extrajudicial Ltda Epp interpõe
apelação em face da sentença que rejeitou seus embargos e julgou
procedente a ação monitória fundada em contrato de licença de uso de
software e prestação de serviços de manutenção, condenando-a ao
pagamento da importância de R$ 182.467,48, monetariamente corrigida
e com juros de mora, além de responder pelos ônus sucumbenciais.
Em síntese, a requerida sustenta que a relação
jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo
ser decidida, portanto, de acordo com as disposições do Código de
Defesa do Consumidor, tendo especial aplicação na hipótese a regra que
determina a inversão do ônus da prova, afirmando, nesse particular, não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1053706-76.2017.8.26.0100
ter a autora se desincumbido do dever de demonstrar os fatos
constitutivos do seu direito de crédito. Prossegue dizendo que o
magistrado de primeiro grau cerceou seu direito de defesa ao julgar
antecipadamente o feito. Por fim, especificamente quanto ao mérito,
afirma não ter havido prestação de serviços após abril de 2016,
caracterizado, portanto, o excesso de cobrança em relação aos valores
relacionados aos meses posteriores.
Recurso recebido e regularmente processado, com
contrarrazões.
É o relatório.
O apelo não comporta provimento.
Afasto desde logo a tese de nulidade do feito por
cerceamento de defesa, uma vez que, conforme a certidão exarada à fl.
148 dos autos, não obstante regularmente intimada, a apelante deixou
transcorrer in albis o prazo para indicação de eventuais provas a serem
produzidas.
Além disso, não há nenhuma pertinência em se
discutir a existência ou não de uma relação de consumo na hipótese e a
eventual aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, porquanto
isso em nada contribuirá para a solução da lide, conforme restará claro
ao longo da fundamentação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1053706-76.2017.8.26.0100
Dito isso, consoante deflui dos autos, a apelante LF
contratou junto à apelada Totvs a Cessão de Direito de Uso de Cloud
Computing, software destinado ao armazenamento de dados em
ambiente virtual, versando a presente monitória sobre a cobrança dos
valores contratuais vencidos e não pagos entre os meses de agosto a
dezembro de 2015 e maio a setembro de 2016.
A questão foi assim colocada pelo nobre juiz
sentenciante, o doutor Alexandre Bucci: Quanto ao mais, parece
evidente que a prestação de serviços pactuada compreendia o
fornecimento, leia-se, a disponibilização da infraestrutura virtual em
nuvem, mais especificamente, banco de dados e servidores, não
merecendo crédito a alegação da requerida de que os serviços não
teriam sido prestados.
Importante atentar para a execução continuada do
contrato sem qualquer ressalva por parte da requerida no decorrer do
tempo, atentando-se, ainda, para a estrutura e para o objeto contratual
a indicar o fornecimento de espaço de armazenamento de dados na rede
mundial de computadores, viabilizando-se pudesse a requerida alocar
seu acervo de informações digitais, bem como a eles ter acesso de
qualquer lugar.
Definida a premissa da efetiva e regular prestação
de serviços, impossível, ainda, vingar o argumento de defesa voltado ao
suposto desuso do “cloud” a partir de abril de 2016. Falamos aqui de
serviços que estavam efetivamente à disposição da requerida, impondo-
se seja respeitado o prazo de validade do contrato (vinte e quatro
meses) conforme indicação da cláusula 4.2, inexistindo motivação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 5
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1053706-76.2017.8.26.0100
suficiente para que se pudesse cogitar de rompimento do vínculo com
base nos argumentos de defesa veiculados pela requerida.
Reafirma-se aqui que os serviços estiveram à
disposição e a simples não utilização dos serviços não significa que os
mesmos não estivessem sendo prestados, rechaçada, portanto, por
absoluta ausência de suporte contratual ou fático, a alegação de
término antecipado e informal do vínculo, com o que também cai por
terra o propalado excesso na cobrança levada a efeito pela autora,
nada recomendando a pretendida revisão da dívida que pesa sob os
ombros da embargante.
Com efeito, a apelante é devedora confessa dos
valores reputados em atraso na inicial, tendo deduzido nos embargos à
monitória tese defensiva segundo a qual parte dos valores discriminados
não seriam devidos, “já que o objeto do contrato em questão deixou de
ser utilizado em abril de 2016” (cf. fl. 119, antepenúltimo parágrafo).
Como se vê, a apelante sequer ventila qualquer
hipótese de falha na prestação do serviço ou de mau funcionamento do
software, situações que, acaso tivessem ocorrido, poderiam justificar
eventual retenção de valores devidos à contratada. Aliás, os vários meses
de execução do contrato sem que haja notícia do registro de qualquer
tipo de reclamação por parte da apelante traduz circunstância mais do
que suficiente para se reconhecer inexistente qualquer vício quanto ao
funcionamento do produto.
E se assim é, há de prevalecer a solução atribuída

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 6
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1053706-76.2017.8.26.0100
em primeiro grau, pois é evidente que a não utilização do programa por
mera liberalidade da apelante, sem qualquer comunicação à autora sobre
eventual interesse em dar fim à relação contratual, não se há qualificar
como causa de exoneração da obrigação pecuniária assumida ao celebrar
o contrato.
Em resumo, correta a sentença ao reconhecer
provados os fatos constitutivos do direito alegado pela autora,
consubstanciado no crédito descrito na inicial, sendo de rigor o
desprovimento do recurso.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento à
apelação. Cumprindo o disposto no art. 85, § 11, do CPC, elevo os
honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da condenação.
ANDRADE NETO
Relator